Tribunal: TJDFT
Processo: 0708348-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708348-70.2023.8.07.0007 RECORRENTE: ARTUR SINIMBU SILVA RECORRIDO: PATRÍCIA SANTANA DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. GRATUITADADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DO BEM APÓS A CITAÇÃO. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUERES. COMODATO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO GRATUITO. PEDIDO DE DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. EX COMPANHEIRA. USO NÃO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. FILHO EM COMUM DO CASAL. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL PARTILHADOS PROPORCIONALMENTE À PERDA DE CADA PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O inciso LXXIV, do art. 5o, da CF/88, determina que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita a todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos”. 1.1. Por sua vez, o § 2o, do art. 99, do CPC/2015, determina presumir-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 1.2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. 1.3. Considerando o parâmetro objetivo adotado, os valores eventualmente recebidos pela apelada, atualmente, não alcançam o teto estabelecido na Resolução n. 140/2015. 1.4. Preliminar rejeitada. 2. Não há de se falar em perda do objeto, quando, em ação de reintegração de posse, ocorrer a saída voluntária do imóvel após a citação, uma vez que houve a angulação processual. 2.1. Há nesta hipótese o reconhecimento do pedido, tendo como consequência a redução dos honorários devidos à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC. 2.2. Sentença reformada, neste ponto. 3. O comodato verbal, firmado pelas partes, figura como contrato de natureza de negócio jurídico gratuito e, portanto, não revela a necessidade de custeio pela apelada durante o período de utilização do bem. 4. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, uma pessoa deve pagar indenização a seu ex-cônjuge em caso de uso exclusivo do imóvel comum do antigo casal, contudo, tal premissa não se aplica aos casos em que o bem também é habitado por algum filho do ex-casal. 4.1. Incabíveis, portanto, dano material e lucros cessantes após a notificação para desocupação do imóvel. Precedentes. 5. Havendo sucumbência recíproca não equivalente, a repartição dos ônus sucumbenciais deve ser proporcional à perda de cada parte. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento; c) artigo 582 do Código Civil, aduzindo que o caso em comento não tem similitude à questão de direito de que trata a jurisprudência firmada pelo STJ, uma vez que no precedente citado na decisão o bem imóvel é de propriedade de ambos os cônjuges e na presente hipótese o bem é exclusivo do recorrente. Assim, entende que o pagamento de aluguel pelo uso do imóvel após o fim do prazo para desocupação voluntária é medida que se impõe. Por fim, pede justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se verifica ofensa ao art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.293.956/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto a análise da tese recursal (afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não merece trânsito o recurso especial no tocante ao alegado malferimento ao artigo 582 do Código Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(...) Consoante visto no voto de minha lavra, em momento algum se afirma que a propriedade do imóvel era comum ao ex-casal, mas sim que o uso deste era comum aos conviventes na constância da união, sendo que, após a dissolução, tal uso remanesceu tanto à apelada quanto ao filho oriundo da relação conjugal, motivo pelo qual a indenização a título de aluguel, em tese devida ao autor (proprietário do bem), seria incompatível com os princípios basilares do núcleo familiar em razão do apelante ter também o dever de contribuir com a moradia da sua prole, nos termos da jurisprudência dominante da Corte da Cidadania.” (ID 65035696). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.057.951/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/6/2023). Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.398.263/SP (relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030